Tribunal: TJDFT
Processo: 0744345-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0744345-38.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RUTE VIANA TONEV, MIRIAM VIANA DE SOUSA, AGEU VIANA DE SOUSA, AINOAN VIANA DE SOUSA SANTOS, UZIAS VIANA DE SOUSA, JOAS VIANA DE SOUZA AGRAVADO: MARIA SOARES DE ANDRADE CARDOSO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por RUTE VIANA TONEV E OUTROS em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante que, nos autos do Inventário no 0701092-35.2021.8.07.0011, acolheu preliminar de incompetência e declinou da competência em favor de uma das Varas de Órfãos e Sucessões da Comarca de Barras/PI. Os agravantes sustentam que a decisão agravada não levou em conta as informações e documentos que comprovariam a existência de duplo domicílio do de cujus, além da decisão proferida no Agravo de Instrumento no 0722394-56.2021.8.07.0000, em que foi reconhecida a competência territorial do Juízo a quo. Alega que o de cujus desenvolveu sua vida no Distrito Federal, o que teria sido comprovado pela aquisição de imóveis localizados no Distrito Federal, pela realização de tratamentos médicos, pelo endereço declarado em seu cadastro no SUS, e pelo local de celebração do seu casamento com a agravada. Defende que, tratando-se de duplo domicílio do de cujus, deve ser fixada pela prevenção a competência do Juízo a quo. Requer o conhecimento do recurso e a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão agravada para que seja declarada a competência do Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante. Preparo devidamente recolhido no ID 52448981 e 52448983. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, recebido o Agravo de Instrumento poderá o Relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Dessa forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela antecipada recursal devem estar presentes três requisitos: (i) o periculum in mora, (ii) o fumus boni iuris e (iii) a reversibilidade do provimento. No caso dos autos, entendo que tais requisitos estão presentes, conforme será demonstrado a seguir. Transcrevo a decisão agravada (ID 173272772 dos autos principais): Trata-se de Ação de INVENTÁRIO em face do falecimento de MANOEL CARDOSO DE SOUSA, cujo óbito ocorreu em 22/07/2020, na localidade PI - 212, FAZENDA MONTE SIMÃO, ZONA RURAL, BARRAS/PI, conforme certidão de ID. 86990562. Este juízo, com base na localidade do óbito, declinou de ofício da competência para uma das varas de Órfãos e Sucessões da comarca de BARRAS/PI - ID. 95552114. Dessa decisão, os autores interpuseram agravo de instrumento, distribuído sob o n. 0722394-56.2021.8.07.0000, cujo resultado do julgamento foi no sentido de declarar competente este Juízo para processar e julgar o feito, pois por se tratar de competência relativa, descabe o declínio de ofício, já que nesse caso, a competência só poderia ser modificada em razão da provocação da parte adversária, por meio de preliminar da defesa, nos termos do art. 64 do Código de Processo Civil e em conformidade com o enunciado da Súmula 33 do Col. Superior Tribunal de Justiça. Citada, a herdeira MARIA SOARES DE ANDRADE CARDOSO, viúva do de cujus, suscitou como preliminar a incompetência do juízo, sob o fundamento de que o seu último domicílio era no Município de Barras-PI, local onde há bens imóveis a inventariar. Em resposta, os autores defenderam a competência deste juízo, com fundamento no agravo de instrumento de n. 0722394-56.2021.8.07.0000. Decido. Nos termos do art. 64 do CPC “a incompetência, absoluta ou relativa, será alegada como questão preliminar de contestação”. Já o §2° do mesmo artigo aduz que “após manifestação da parte contrária, o juiz decidirá imediatamente a alegação de incompetência.” Conforme ressaltado pela ré na contestação, este Juízo é incompetente para o processamento desta ação. De acordo com Código de Processo Civil, o foro de domicílio do autor da herança, no Brasil, é o competente para o inventário. Vejamos: Art. 48. O foro de domicílio do autor da herança, no Brasil, é o competente para o inventário, a partilha, a arrecadação, o cumprimento de disposições de última vontade, a impugnação ou anulação de partilha extrajudicial e para todas as ações em que o espólio for réu, ainda que o óbito tenha ocorrido no estrangeiro. Parágrafo único. Se o autor da herança não possuía domicílio certo, é competente: I - o foro de situação dos bens imóveis; II - havendo bens imóveis em foros diferentes, qualquer destes; III - não havendo bens imóveis, o foro do local de qualquer dos bens do espólio. No caso, a certidão de óbito de ID. 86990562, comprova que o autor tinha como residência PI - 212, FAZENDA MONTE SIMÃO, ZONA RURAL, BARRAS/PI, e o seu falecimento ocorreu em Teresina/PI. É de conhecimento que a Jurisprudência se assentou no sentido de que a competência da ação de inventário, que se destina a relacionar os bens do autor da herança para partilha entre os herdeiros, segundo os respectivos quinhões, é a do domicílio do autor da herança, portanto, territorial e, em se tratando de incompetência relativa, em regra, não cabe conhecê-la de ofício pelo juiz (Súmula 33/STJ). Porém, a parte requerida expressamente arguiu como preliminar de sua contestação a incompetência deste Juízo, pelas razões acima expostas, devendo seu pedido ser acatado em vistas das regras processuais de fixação da competência, não ocorrendo, no presente caso, a prorrogação da competência. Assim, com esteio no art. 64, §3°, do CPC, acolho a preliminar de incompetência deste Juízo e declino da competência para uma Varas de Órfãos e Sucessões da Comarca de BARRAS/PI, com as homenagens de estilo. Preclusa a presente decisão, proceda-se com a sua redistribuição. Intimem-se. No caso, anteriormente, o Juízo a quo declarou a sua incompetência territorial de ofício, por meio da decisão de ID 95552114, a qual foi objeto no Agravo de Instrumento no 0722394-56.2021.8.07.0000, em que foi reformada por acórdão assim ementado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL.DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INVENTÁRIO C/C PARTILHA. AUTOR DA HERANÇA. DOMICÍLIO CERTO. AUSÊNCIA. FORO DA SITUAÇÃO DOS BENS IMÓVEIS. COMPETÊNCIA RELATIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. NÃO CABIMENTO.RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. Trata-se a hipótese dos autos de competência para processar e julgar Ação de Inventário cumulada com Partilha de bens deixados pelo de cujus. 2. O Código de Processo Civil prevê que o foro da situação dos bens imóveis é o competente para o inventário e a partilha e para todas as ações em que o espólio for réu, se o autor da herança não possuir domicílio certo. Art. 48, parágrafo único, inciso I, do CPC. 3. A norma inserta no art. 48 do Código de Processo Civil trata decompetênciade natureza territorial, sendo, portanto, relativa. 3.1. A competênciarelativa só pode ser modificada em caso de acolhimento de questão preliminar em sede de contestação, sob pena de prorrogação dacompetência. Arts. 64 e 65, ambos do CPC. 4. No caso, não tendo o autor da herança domicílio certo e sendo relativa a competência, deve a ação de inventário e a partilha de bens ser processada no foro de situação dos bens imóveis, devendo ser reformada a decisão agravada que declarou de ofício a incompetência do juízo 5. Agravo conhecido e provido. Decisão reformada. (Acórdão 1369197, 07223945620218070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 1/9/2021, publicado no DJE: 15/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A decisão anterior foi reformada em razão da impossibilidade de declaração de ofício da incompetência relativa. Entretanto, posteriormente, foi apresentada a contestação de ID 165887574 suscitando preliminar de incompetência relativa, e o Juízo a quo então proferiu a decisão ora agravada. Assim dispõe o Código de Processo Civil sobre a incompetência relativa: Art. 64. A incompetência, absoluta ou relativa, será alegada como questão preliminar de contestação. § 1o A incompetência absoluta pode ser alegada em qualquer tempo e grau de jurisdição e deve ser declarada de ofício. § 2o Após manifestação da parte contrária, o juiz decidirá imediatamente a alegação de incompetência. § 3o Caso a alegação de incompetência seja acolhida, os autos serão remetidos ao juízo competente. § 4o Salvo decisão judicial em sentido contrário, conservar-se-ão os efeitos de decisão proferida pelo juízo incompetente até que outra seja proferida, se for o caso, pelo juízo competente. Art. 65. Prorrogar-se-á a competência relativa se o réu não alegar a incompetência em preliminar de contestação. Parágrafo único. A incompetência relativa pode ser alegada pelo Ministério Público nas causas em que atuar. Uma vez que houve a arguição da incompetência relativa pela agravada perante o Juízo de origem, mostra-se cabível a análise da questão no presente recurso. A competência territorial para o inventário e partilha é regulada pelo art. 48 do CPC, que tem o seguinte teor: Art. 48. O foro de domicílio do autor da herança, no Brasil, é o competente para o inventário, a partilha, a arrecadação, o cumprimento de disposições de última vontade, a impugnação ou anulação de partilha extrajudicial e para todas as ações em que o espólio for réu, ainda que o óbito tenha ocorrido no estrangeiro. Parágrafo único. Se o autor da herança não possuía domicílio certo, é competente: I - o foro de situação dos bens imóveis; II - havendo bens imóveis em foros diferentes, qualquer destes; III - não havendo bens imóveis, o foro do local de qualquer dos bens do espólio. A controvérsia cinge-se ao domicílio do de cujus, alegando a agravada que este residia em Barras/PI, e os agravantes que ele residia no Núcleo Bandeirante/DF. A agravada alega que o de cujus se mudou para o Piauí em 1997, alega que este não possuía bens no Distrito Federal, e aponta, como comprovação da residência, o fato de que a sua certidão de óbito indicou como lugar de residência e como local do sepultamento a cidade de Barras/PI. O de cujus também era proprietário de três imóveis em Barras/PI, conforme declarado pelos agravantes na petição inicial do inventário (ID 86990547 na origem, págs. 8-9). Por sua vez, os agravantes alegam que o de cujus possuía imóveis no Distrito Federal, que o seu prontuário médico mostra que os seus tratamentos de saúde e acompanhamento médico foram sempre realizados no DF, que o seu cadastro no SUS indicou como domicílio endereço no Núcleo Bandeirante/DF, e que o casamento com a agravada em 1995 foi realizado em Brasília/DF. De fato, a certidão de óbito do de cujus (ID 86990562 na origem) indica como endereço PI-212, Fazenda Monte Simão, Zona Rural, Barras/PI, com sepultamento no Cemitério Distrital de Barras/PI, enquanto o seu cadastro como usuário do Sistema Único de Saúde (ID 91367975 na origem) indica endereço na Terceira Avenida, Bloco 1795, Casa no 22, Núcleo Bandeirante/DF. Ademais, a listagem de atendimentos médicos juntada no ID 91367971 na origem mostra a realização de doze atendimentos médicos em unidades da Secretaria de Saúde do Distrito Federal entre 5/6/2015 e 3/10/2017. A questão sobre a titularidade dos imóveis no Núcleo Bandeirante/DF diz respeito ao próprio mérito da causa e demanda dilação probatória. Entretanto, a partir das provas colacionadas aos autos, pode-se concluir que o de cujus manteve residência tanto no Núcleo Bandeirante/DF quanto em Barras/PI, alternadamente, de modo que deve ser reconhecida a sua pluralidade de domicílios, conforme previsto nos arts. 70 e 71 do Código Civil: Art. 70. O domicílio da pessoa natural é o lugar onde ela estabelece a sua residência com ânimo definitivo. Art. 71. Se, porém, a pessoa natural tiver diversas residências, onde, alternadamente, viva, considerar-se-á domicílio seu qualquer delas. A jurisprudência deste Tribunal reconhece que, em caso de pluralidade de domicílios do de cujus, o inventário pode ser ajuizado em qualquer destes, firmando-se a competência pela prevenção: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. SUCESSÕES. OMISSÃO. APLICAÇÃO DOS ARTIGOS 70 E 71 DO CÓDIGO CIVIL. DUPLO DOMICÍLIO. ARTIGO 48 DO CÓDIGO CIVIL. COMPETÊNCIA DO ÚLTIMO DOMICÍLIO DO AUTOR DA HERANÇA. REEXAME DO JULGADO. RECURSO PROVIDO. 1. Os Embargos de Declaração tem fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material. 2. No presente caso, não houve enfrentamento no que tange à possibilidade de o autor da herança ter dois domicílios, remanescendo a necessidade de analisar a aplicação do artigo 48 do Código Civil em conjunto com os artigos 70 e 71 da mesma lei. 3. A existência de atestado de óbito no qual consta a informação quanto a um domicílio do falecido não exclui a possibilidade de, além deste, haver outro. O fato de nenhum dos herdeiros refutar esse fato, além dos diversos imóveis localizados no local alegado, corroboram com tal alegação. 4. Reconhecida a existência de dois domicílios, qualquer deles poderá ser considerado para fins legais, por aplicação conjunta do artigo 48, 70 e 71 do código civil, qualquer um deles será competente para processar e julgara ação de inventário. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1087137, 07069849420178070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 5/4/2018, publicado no DJE: 11/4/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA. INVENTÁRIO. MÚLTIPLOS DOMICÍLIOS. I - A competência para o inventário é definida nos termos do art. 96 CPC, o qual estabelece o foro do domicílio do autor da herança como o competente para a ação de inventário. Contudo, o parágrafo único do mencionado dispositivo ressalta duas possibilidades para quando o autor da herança não possuir domicílio certo, a primeira é a competência do foro onde estão os bens e a segunda é do lugar do óbito, quando além de não possuir domicílio certo, os bens estarem em lugares diferentes. II - O Código Civil (artigos 71 e 73) reconhece a possibilidade de pluralidade de domicílio, mesmo considerando esse ocasional ou aparente. III - Considerando o duplo domicílio da autora da herança e que esta possuía bens somente em São José do Rio Preto, é daquele foro a competência para processar e julgar a ação de inventário (art. 96, parágrafo único, I, do CPC). IV - Deu-se provimento ao recurso. (Acórdão 798667, 20140020063590AGI, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/6/2014, publicado no DJE: 1/7/2014. Pág.: 325) No mesmo sentido entende o Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA. FORO DO DOMICÍLIO DO AUTOR DA HERANÇA. INVENTÁRIO. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. POSSIBILIDADE. DESLOCAMENTO. QUESTÃO BEM DECIDIDA PELA CORTE ESTADUAL. AGRAVO IMPROVIDO. 1. A regra do art. 96, II, do CPC/1973 determina que: "o foro do domicílio do autor de herança, no Brasil, é o competente para o inventário, a partilha, a arrecadação, o cumprimento de disposições de última vontade e todas as ações em que o espólio for réu, ainda que o óbito tenha ocorrido no estrangeiro." 2. Não se trata de duplo domicílio do autor da herança, caso em que a escolha do foro competente se daria pela regra da distribuição. Na hipótese, o de cujus possui um único domicílio, sendo, portanto, o foro deste o competente para a ação. 3. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 977.407/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 27/6/2017, DJe de 2/8/2017.) Conflito de competência. Inventário. Duplo domicílio. Bens em lugares diferentes. Precedente da Corte. 1. Havendo duplo domicílio, com bens em lugares diferentes, exceto na cidade onde ocorreu o óbito, determina-se a competência com base na prevenção, que, no caso, considerando-se as peculiaridades presentes, recomenda-se seja a do Juízo suscitado, na forma do precedente da Corte. 2. Conflito de competência conhecido para declarar competente o Juízo de Direito de Londrina-PR. (CC n. 23.773/TO, relator Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, Segunda Seção, julgado em 10/2/1999, DJ de 5/4/1999, p. 77.) Assim, comprovada a pluralidade de domicílios do de cujus, ambos os foros têm competência territorial para processamento do inventário. Desta forma, no presente caso, necessário reconhecer a competência territorial do foro do Núcleo Bandeirante/DF. Assim, em sede de cognição sumária, entendo presentes os requisitos necessários para concessão de antecipação da tutela recursal, ante a presença do fumus boni iuris e do periculum in mora, sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo, a fim de determinar a suspensão do processo de origem até o julgamento final do presente recurso. Comunique-se o Juízo de origem, requisitadas as informações de estilo. Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília, DF, 18 de outubro de 2023 17:25:06. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador